Tribunal: TJDFT
Processo: 0738246-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-26

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL em vista de decisão proferida pelo MM. Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF, que, em ação sob o procedimento comum ajuizada por REBECCA TEIXEIRA DAS NEVES, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que o CEBRASPE diligencie a alteração de “Certo” para “Errado” do gabarito da questão n.o 34 da prova matriz do no Concurso Público para o Provimento de Vagas e Formação de Cadastro de Reserva no Cargo de Agente de Polícia da Polícia Civil do Distrito Federal (n.o 33 no caderno de provas específico distribuído para a autora na data da aplicação da prova objetiva) até ulterior decisão judicial, e um vez cumprido o referido comando, demonstrar se a nova pontuação foi suficiente para ter as suas provas subjetivas corrigidas pela banca organizadora do certame e, sendo positiva a resposta (por evidente), comprovar que está empreendendo esforços para avaliar as questões escritas da referida candidata. Em suas razões, sustenta que o mérito das questões de concurso público não é alcançado pelo crivo de atuação do Poder Judiciário, que somente pode intervir nos critérios de correção da banca examinadora em situações excepcionais de manifesta ilegalidade, por cobrança de conteúdo não previsto no edital, por erro de avaliação eivada de erro material ou grosseiro da banca examinadora, o que não é o caso. Invoca o tema 485 do C. STF, cita precedentes da Casa e pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, o provimento do recurso e confirmação da liminar “no sentido da impossibilidade de sindicabilidade de questões de mérito do concurso público de agente da Polícia civil pelo juízo de primeiro grau”. (ID um. 31097059 - Pág. 22) É a suma dos fatos. Decido. Presentes os requisitos processuais, conheço do recurso. O artigo 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Transcrevo trechos da Decisão agravada: “Como é cediço, o Plenário do Supremo Tribunal Federal – STF, em abril de 2015, julgou o RE 632.853/CE (sob a sistemática da repercussão geral da questão constitucional), cuja relatoria fora do Min. Gilmar Mendes, ocasião na qual firmou entendimento no sentido de que não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Não obstante isso, a Corte Suprema ressaltou que em situações excepcionais, o Poder Judiciário pode fazer juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Dito isso, passo a analisar a questão de n.o 34 da prova matriz (a qual, no caderno de questões distribuído para a autora no dia de aplicação da prova objetiva, recebeu o n.o 33 – id. n.o 107876563), cuja redação é a seguinte: “A RIDE, em seu recorte territorial, é formada por municípios de três unidades da Federação: DF, GO e MG”. Ora, o art. 32, caput, da Constituição Federal é claro ao dispor que o Distrito Federal não pode ser dividido em Municípios. Inclusive, a própria justificativa da banca para consideração do item como correto indica que a RIDE é uma Região Administrativa “(...) constituída pelo Distrito Federal, pelos Municípios de (...)”, ou seja, é pelo Distrito Federal mais determinados Municípios (id. n., p. 5). Apreciando o caderno processual, nota-se que a autora assinalou que a referida alternativa estava “Errada” (id. n.o 107876567), em consonância com a linha de raciocínio acima exposta. Nesse sentido, reputo, quanto à questão, presente o “erro grosseiro no gabarito apresentado, porquanto caracterizada a ilegalidade do ato praticado pela Administração Pública” (Cf. STF, 1a Turma, MS 30859, rel. Min. Luiz Fux, j. 28/08/2012).” A um primeiro e provisório exame, mostra-se recomendável suspender os efeitos da Decisão agravada. A questão 34 da prova matriz, (no 33 no caderno de provas específico distribuído para a autora), pelo menos sob um analise de cognição sumária, não demonstra de forma patente contrariedade ao artigo 32 da Constituição Federal, que veda a divisão do Distrito Federal em Municípios, de modo a configurar erro grosseiro como entendeu o Juizo a quo. Registre-se que a justificativa da banca para consideração do item como correto indica expressamente o disposto no artigo 1o, par. 1o da Lei Complementar o 94/1998, segundo o qual ““A Região Administrativa de que trata este artigo é constituída pelo Distrito Federal, pelos Municípios de Abadiânia, Água Fria de Goiás, Águas Lindas de Goiás, Alexânia, Alto Paraíso de Goiás, Alvorada do Norte, Barro Alto, Cabeceiras, Cavalcante, Cidade Ocidental, Cocalzinho de Goiás, Corumbá de Goiás, Cristalina, Flores de Goiás, Formosa, Goianésia, Luziânia, Mimoso de Goiás, Niquelândia, Novo Gama, Padre Bernardo, Pirenópolis, Planaltina, Santo Antônio do Descoberto, São João d’Aliança, Simolândia, Valparaíso de Goiás, Vila Boa e Vila Propício, no Estado de Goiás, e de Arinos, Buritis, Cabeceira Grande e Unaí, no Estado de Minas Gerais.” Para aferir a alegada ilegalidade, necessário incursão interpretativa e, por conseguinte, aferição dos critérios utilizados pela Administração na formulação, correção e atribuição de notas. Todavia, não é dado ao Judiciário imiscuir-se no exame do conteúdo das questões e na valoração das razões da banca examinadora, sob pena de adentrar no mérito administrativo. Esse é o entendimento da uniforme a jurisprudência, ou seja, de que não cabe ao Poder Judiciário substituir banca examinadora para apreciar o critério de formulação e avaliação das provas e notas atribuídas aos candidatos, ficando sua competência limitada ao juízo de legalidade ou constitucionalidade, e de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame (STF, RE 632853, Rel. Min. GILMAR MENDES, Plenário, julgado em 23/04/2015, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe 29/06/2015). Diante do exposto, pelo menos nessa fase incipiente do recurso, tenho que pretensão de afastar os critérios de correção utilizados no concurso não se dedica a apontar potencial ilegalidade no enunciado da questão, mas a questionar os critérios de correção da banca examinadora, o que não condiz com o entendimento jurisprudencial acerca do tema. Nesse contexto, por reputar ausentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência deferida pelo Juízo de origem em favor da parte autora, ora Agravada, DEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. Comunique-se. Intime-se para contarrrazões. Brasília, 17 de dezembro de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator